Tribunal: TJDFT
Processo: 0732545-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732545-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KAJA MOVEIS LTDA, MORIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: ARILSON ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora